Tribunal: STF
Processo: RE 432398
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
   INTEMPESTIVIDADE. ÓBICE APRECIADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
   DETERMINOU A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   IMPROCEDÊNCIA.
1.      O pressuposto de admissibilidade do recurso
   extraordinário, referente à sua tempestividade, foi apreciado no
   recurso de agravo de instrumento que determinou o seu
   processamento. Óbice superado.
2.      Ausência de razões novas a
   permitir a reconsideração da decisão monocrática.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.